Tribunal: TJMT
Processo: 1004029-59.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004029-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), UNIMED CACERES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - CNPJ: 01.143.922/0001-10 (AGRAVANTE), JOANA DO O LACERDA - CPF: 329.591.091-04 (AGRAVADO), ANTONIO CARLOS CARVALHO FARIA - CPF: 035.182.391-39 (ADVOGADO), EDDYLANGE ALVES DE OLIVEIRA ALVARENGA - CPF: 969.167.291-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO
DECLARATÓRIA
–

PLANO DE SAÚDE – CONTRATO COLETIVO
–
AUMENTO NA MENSALIDADE
–

ABUSO
–
NÃO CONFIGURAÇÃO – REAJUSTE POR
SINISTRALIDADE

–
PREVISÃO CONTRATUAL –

PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO DEMONSTRADA (
ART. 300 DO CPC
)

–
RECURSO PROVIDO.

Não é abusivo o reajuste do plano de saúde por sinistralidade quando previsto no Contrato.

A ausência da
probabilidade do direito
impede a concessão da tutela de urgência (
art. 300 do CPC/2015
).

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento da
decisão da 3ª
Vara Cível da comarca de Cáceres que,
na
Ação Declaratória n. 1011666-77.2023.8.11.0006,
deferiu parcialmente a tutela de urgência
“
para suspender o reajuste do plano de saúde e manter o valor da mensalidade em R$ 1.683,12 (mil seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos), no prazo de 10 (dez) dias úteis, com a devida comprovação no feito,
sob pena
de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com início a partir do descumprimento da medida forte no art. 300 CPC
”
.

A agravante
(ré)

aduz
que
o reajuste é legal, pois tem previsão no
contrato coletivo
e
não
exige
autorização prévia da ANS, devendo a operadora observar o prazo mínimo de doze meses e comunicar àquele órgão o aumento das mensalidades.

Esclarece que, no caso
concreto
,
deu-se
pelo índice da tabela FIPE
(
IPC-SAÚDE
) e em conformidade com a legislação.

Efeito suspensivo indeferido (ID.

204118150).

Intim
ada, a agravada não apresentou c
ontraminuta (ID.

207953189).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A agravante
recorre da

decisão que deferiu o pedido de
suspensão do reajuste do plano de saúde
, o qual alega que é legal
por ter
previsão no contrato
coletivo
e dispensa
r
a
autorização prévia da ANS, devendo a operadora observar o prazo mínimo de doze meses e
comunicá-lo
àquele órgão
.

Na inicial da lide, a
agravada
aduz

que
contratou o
plano de saúde com a ora agravante na modalidade coletivo por adesão
,
e
que a cláusula XVI
trata dos aumentos da mensalidade sem estabelecer
especificamente o cálculo que
os
embasa
.

A
firma
que desde a contratação pagou
R$
1.683,12
por mês, porém a partir de setembro de
2023
o valor passou para R$
2.855,41.

Afirma que
,

questionada,
a operadora
justificou de forma genérica que houve elevação nos custos
.

Argumenta queem

nenhum momento foi comprovad
a a legitimidade da

correção
em mais de 66,33 %
.

A
tutela de urgência

foi concedid
a

nestes
termos:

“
(...)

Com efeito, à luz da cognição sumária,há indícios de onerosidade excessiva no reajusterealizado pela parte requerida empatamares exacerbados e desproporcionais, sem a devida justificativa, pois não é possível qualquer raciocino lógico que indique pela legalidade do aumento de66,33 % de um ano para o
outro pelo
fundamento dasinistralidade,dessa formapertinente o deferimento da tutela provisória de urgência pela probabilidade do direito(fumus boni iuris).

Assim, por ora,nota-se que há evidente perigo de dano, uma vez que a manutenção da cobrança das
mensalidades no patamar reajustado poderia deixar a autora sem assistência à saúde e até alimentar, em decorrência da excessiva onerosidade, até a produção de todas as provas referentes
sinistralidade
. Tal situação, ao certo,implicaria em frente violação ao direito à vida e, por consequência, ao princípio da dignidade da pessoa humana, que assegura a todos as mínimas condições para uma existência digna. Portanto, ao menos a princípio, é de se deferir a liminar tão somente para suspender o aumento do plano de saúde e manter o valor da mensalidade emR$ 1.683,12(mil seiscentos e oitenta e três reais e doze centavos), o qual foi pago pela requerente em (08/2023), conforme demonstrativo juntado no id. Num. 136564211 - Pág. 5, até ulterior deliberação
”.

Para
o deferimento
da
tutela antecipada
é necessária
a
presença
d
e ambos
os requisitos
elencados no art. 300 do CPC/15.

No
Contrato
ora
em discussão

está previsto

na
cláusula 16.6
o reajuste por aumento de sinistralidade

(
ID.

136564213 – 1º grau)
, o que afasta a probabilidade do direito.

Para ilustrar
:

“
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS
5
E 7/STJ. PLANO DE SAÚDE. CONTRATO COLETIVO. REAJUSTE. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5
e 7/STJ). 2. "É possível o reajuste de contratos de saúde coletivos sempre que a mensalidade do seguro ficar cara ou se tornar inviável para os padrões da empresa contratante, seja por variação de custos ou por aumento de sinistralidade" (
AgRg
nos
EDcl
no AREsp 235.553/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 2/6/2015,
DJe
de 10/6/2015). 3. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ
,
AgInt
no
AREsp
.
1545104 SP 2019/0216070-5,
relatora m
inistra
Maria Isabel
Gallotti
,
julgamento em
21
-9-
2020,
Quarta Turma
,
DJe

de
24
-9-
2020)
.

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR PERDAS E DANOS – REAJUSTE DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO - SINISTRALIDADE E VCMH – PREVISÃO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL DE REAJUSTE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE – REQUISITO DO ART. 300 DO CPC INDEMONSTRADO – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, é necessária a presença, concomitante, de três requisitos, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional.

Havendo previsão
contratual, inexiste óbice à
implementação
do reajuste do plano de saúde, por variação de custos ou aumento de sinistralidade.

Neste caso, qualquer ilegalidade passa pela aferição de eventual abusividade no percentual de reajuste aplicado, o que não se mostra possível no atual estágio da lide, na medida em que a providência demanda dilação probatória, circunstância que inviabiliza a constatação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado.

À mingua de elementos suficientes para evidenciar a probabilidade do direito invocado, é de rigor o indeferimento da tutela de urgência
”
.

(
TJMT,
N.U 1023267-98.2023.8.11.0000,
Desa
.

Serly
Marcondes Alves
, Quarta Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 22
-11-
2023, DJE
de 23-11-
2023)
.

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – REAJUSTE POR SINISTRALIDADE – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – NECESSIDADE DE MAIOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL PARA PERFEITA AFERIÇÃO DE EVENTUAL ABUSIVIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco de resultado útil do processo. Diante das peculiaridades do caso concreto, deve ser aguardada a instrução do processo, em virtude
de dilação probatória adequada, para fins de esclarecimentos dos pontos controvertidos
”
. (
TJMT,
N.U 1028742-35.2023.8.11.0000, Terceira Câmara de Direito Privado,
julgamento
em 25
-3-
2024, DJE
de
28
-3-
2024)
.

Pelo exposto,
dou provimento
ao Recurso para cassar
a decisão

recorrida
, que
é passível de revisão
a qualquer tempo,
desde que haja elementos
justificadores
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024